Tribunal: TJMT
Processo: 1043817-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043817-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA - CPF: 162.041.661-15 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. RENDA BRUTA INSUFICIENTE PARA AFASTAR PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Eliani
Gondim de Alencar Padilha contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de Procedimento Comum Cível, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. A agravante alega que demonstrou documentalmente sua hipossuficiência financeira, e que a decisão
baseou-se
apenas em sua renda bruta, em afronta ao art. 99, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados e da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo essa previsão regulamentada pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

4. O art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, exigindo prova concreta em sentido contrário para seu afastamento.

5. O indeferimento do benefício exige análise da renda disponível e do comprometimento com despesas essenciais, não podendo basear-se exclusivamente na renda bruta formal.

6. Os extratos bancários demonstram que a renda da agravante está integralmente comprometida com despesas básicas de subsistência, não havendo disponibilidade para arcar com os custos do processo sem prejuízo do mínimo existencial.

7. A decisão agravada desconsidera a dinâmica financeira da agravante e a ausência de liquidez, o que torna desarrazoada a exigência de pagamento imediato das custas processuais.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de hipossuficiência da pessoa física e admite sua superação apenas diante de prova concreta da capacidade financeira do requerente (STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/09/2024).

9. A opção pelo parcelamento das custas não se revela viável no caso, ante a ausência de margem financeira mínima, sob pena de manter obstáculo ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira incompatível com o benefício.

2. A simples renda bruta não é critério absoluto para indeferimento da justiça gratuita, devendo o julgador considerar a renda disponível e o comprometimento com despesas essenciais.

3. A exigência de recolhimento imediato das custas processuais que comprometa a subsistência do requerente viola os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043817-46.2025.8.11.0000

ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA X EAGLE SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Procedimento Comum Cível n. 1112346-91.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira, que a decisão agravada considerou apenas a renda bruta, desconsiderou a renda disponível, em afronta ao art. 99, §3o, do CPC e à jurisprudência dominante. Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso, para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita (ID. 334623350).

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (ID. 335263393).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, na qual defende a manutenção da decisão recorrida e requer o desprovimento do agravo (ID. 340305355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a agravante perceberia renda bruta mensal incompatível com a alegada hipossuficiência.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Assim, o indeferimento da gratuidade não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

No caso, os extratos bancários revelam que os valores creditados na conta da agravante destinam-se exclusivamente à subsistência imediata desta, tais como alimentação, transporte, tributos, tarifas bancárias e pagamentos automáticos de crédito, inexistindo formação de poupança ou qualquer disponibilidade financeira apta a suportar encargos processuais (ID. 334623351).

Tais elementos corroboram, de forma objetiva, que a renda líquida da agravante
se encontra
integralmente comprometida, tornando inviável o recolhimento das custas sem prejuízo do mínimo existencial e do próprio sustento.

Igualmente, verifica-se que a decisão agravada
se apoiou
exclusivamente na renda bruta da agravante, desconsiderando, contudo, o efetivo comprometimento da renda líquida e a dinâmica financeira demonstrada nos autos (ID. 214054930 dos autos de origem).

Com efeito, a análise do caso concreto revela que a exigência de recolhimento imediato das custas processuais comprometeria o sustento próprio e familiar da agravante, esvaziando, na prática, o direito fundamental de acesso à justiça.

Tal exigência revela-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, ao impor obstáculo econômico desarrazoado ao exercício do direito de ação.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

A renda bruta não constitui critério absoluto, devendo o magistrado atentar-se à disponibilidade real de recursos, após descontos compulsórios e despesas essenciais.

Ademais, a alternativa do parcelamento das custas, prevista no art. 98, §6o, do CPC, não se mostra adequada quando demonstrada a inexistência de margem financeira mínima, sob pena de postergar o óbice ao acesso à jurisdição.

Diante desse contexto, verifica-se que os elementos constantes dos autos não apenas preservam a presunção legal de hipossuficiência, como a corroboram, evidenciando a impossibilidade momentânea da agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, dispensando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026